Tribunal: TJDFT
Processo: 0724975-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. COMINAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ASTREINTES. JUROS DE MORA. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO INCIDÊNCIA.
1. A impugnação ao cumprimento de sentença é incidente processual idôneo a veicular pedido de exclusão de multa cominatória (astreinte).
2. Prevalece em vigor o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.
3. O objetivo da fixação da multa diária é incentivar o cumprimento da obrigação determinada pelo juízo e sua natureza jurídica é de coerção, razão pela qual não possui caráter extensivo, compensatório, indenizatório ou sancionatório. Assim, é cabível a aplicação de astreintes como meio de obrigar o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer.
4. Não é cabível a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, do Código de Processo Civil sobre valor resultante de astreintes, uma vez que não se trata de condenação em sentença, mas de multa coercitiva sobre descumprimento de obrigação de fazer.
5. Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm entendido pela impossibilidade de incidência de juros moratórios sobre o valor resultante de multa diária por descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de bis in idem, visto que ambos possuem a mesma natureza jurídica, qual seja, compensatória pela morosidade no cumprimento da obrigação, seja de pagar ou de fazer.
6. A multa cominatória aplicada para efetivação de tutela específica, por se tratar de medida de execução indireta, não deve integrar a base de cálculo para os honorários advocatícios de sucumbência, que incidirão, tão somente, sobre a obrigação principal objeto do cumprimento de sentença.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.